Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700807-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR COELHO SANTOS FILHO, MARCIA GERMEK COELHO SANTOS AGRAVADO: ANTONIO ILAURO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ALMIR COELHO SANTOS FILHO e MARCIA GERMEK COELHO SANTOS, ora executados/agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, na Ação de Cumprimento de Sentença proposta em seu desfavor por ANTONIO ILAURO DE SOUZA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID no 112222028 dos autos de origem): “Determino que o Banco de Brasília promova a transferência da quantia de R$ 16.134,51, depositadas em ID 108800236 e ID 108819647, para a conta informada pelo credor, qual seja, Caixa Econômica Federal - CEF - Ag. 0647 - Op. 001 - conta-corrente 25629-0, de titularidade de Antonio Ilauro de Souza - CPF N. 276.067.081-34. Dou à presente determinação força de ofício. Encaminhe-se com cópia dos comprovantes de ID 108800236 e 108819647. Quanto ao mais, remetam-se os autos à Contadoria, para fins de atualização do valor exequendo, observando-se que os valores depositados, pagos ou levantados em favor do credor não deverão ser acrescidos de correção ou juros a partir dos depósitos, porquanto tais encargos são remunerados pela instituição financeira depositária. No ponto, é o entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do REsp 1.348.640/SP, acórdão publicado no DJe de 21/05/2014, o qual preconiza que ‘na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada’. Com efeito, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária ficará a cargo da instituição financeira depositária, não se justificando a correção e incidência juros para efeito de abatimento da dívida, ainda que tenha havido a liberação da quantia ao credor. Por fim, no que tange aos encargos dos honorários advocatícios ora exequendos, ressalto que a correção monetária incidirá a partir do seu arbitramento, enquanto que os juros de mora incidem desde a data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. art. 85, § 16 do CPC.” (negritei) Os agravantes opuseram Embargos de Declaração (ID no 112819250 dos autos de origem), os quais foram rejeitados (ID no 113069018 dos autos de origem). Irresignados, os agravantes ALMIR COELHO SANTOS FILHO e MARCIA GERMEK COELHO SANTOS interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31976045). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustentam a impossibilidade de liberação dos valores controversos. Afirmam que o valor depositado em juízo foi para garantir que, em eventual indeferimento da impugnação, não houvesse a incidência de juros de mora e correção monetária. Apontam que o valor executado viola o previsto no artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil, que determina que os juros de mora nos honorários advocatícios incidirão a partir da data do trânsito em julgado e a correção monetária a partir do arbitramento. Colacionam jurisprudências acerca da temática. Discorrem acerca dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final, pugnam pela concessão da liminar, para o fim de determinar a liberação somente do valor incontroverso, qual seja, R$ 7.003,55 (sete mil e três reais e cinquenta e cinco centavos). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo efetuado (ID no 31976054). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) Antes da análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo recursal, necessário levantar a ordem cronológica dos fatos. Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Antônio Ilauro de Souza em desfavor de Almir Coelho Santos Filho, Marcia Germek Coelho Santos e Condomínio Estância Quintas da Alvorada. Sobreveio sentença, julgando improcedente o pedido formulado na inicial de reintegração de posse, bem como condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 1.800,00 (ID no 105677151 – págs. 785/792 dos autos de origem). Na fase recursal, foi proferido acórdão dando provimento ao apelo, para julgar procedente o pedido de reintegração de posse, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID no 105677152 – págs. 952/980 dos autos de origem). O Recurso Especial não foi conhecido (ID 105677161 – págs. 1276/1278), bem como os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID no 105677161 – págs. 1293/1294 dos autos de origem). Negado seguimento ao Recurso Extraordinário. No mesmo ato, foi determinada a majoração dos honorários em 10% (dez por cento) do valor fixado anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (ID no 105677162 – págs. 1298/1301 dos autos de origem). O Acórdão transitou em julgado em 09/10/2021 (Certidão do ID no 105677162 – pág. 1302 dos autos de origem). Antônio Ilauro de Souza promoveu o Cumprimento de Sentença do valor fixado a título de honorários advocatícios, pugnando pela intimação dos executados para o pagamento da quantia de R$ 21.390,93 (ID no 105906759 dos autos de origem). Os executados Almir Coelho Santos Filho e Marcia Germek Coelho Santos apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sustentando o excesso de execução e afirmando que o valor devido é de R$ 7.694,49 (ID no 108800221 dos autos de origem). O executado Condomínio Estância Quintas da Alvorada também apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, afirmando que o valor devido é de R$ 1.873,89, considerando que são três executados (ID no 108817243 dos autos de origem). Em seguida, foi proferida decisão determinando a transferência da quantia de R$ 16.134,51 para a conta informada pelo credor (ID no 112222028 dos autos de origem). No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. De fato, nos termos do art. 526, § 1o, do CPC, é facultado ao credor proceder ao levantamento da parcela incontroversa de seu crédito. Sucede que, nos termos do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil, “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.” Acresça-se, na impugnação ao cumprimento de sentença os agravantes articularam como tese principal o excesso de execução, apontando o valor correto da quantia devida e depositando duas vezes o valor devido para a garantia do juízo, a fim de evitar a incidência de multa e juros de mora. Assim, referido depósito foi realizado por cautela, no prazo de pagamento concedido, a fim de se evitar a incidência de multa e honorários, na hipótese de insucesso da impugnação. Com efeito, percebe-se a controvérsia em relação ao valor total da dívida, impossibilitando, assim, o levantamento do valor determinado na decisão recorrida. A respeito da matéria, segue os seguintes precedentes da presente Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VALORES CONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese os agravantes pretendem obter autorização para levantamento dos valores que entendem ser incontroversos, relativos à complementação de aposentadoria. 2. Nos termos do art. 526, § 1o, do CPC, é facultado ao credor proceder ao levantamento da parcela incontroversa de seu crédito. Ocorre que, a despeito do que tentam fazer crer os recorrentes, na impugnação ao cumprimento de sentença a sociedade anônima Banco do Brasil S/A articulou como tese principal a inexequibilidade da sentença por ausência de liquidez, tendo ressaltado a necessidade de elaboração de cálculos complexos por especialista. 2.1. Ademais, a devedora fez questão de esclarecer que os cálculos por ela elaborados eram meramente hipotéticos. 3. Com efeito, percebe-se haver controvérsia em relação ao valor total da dívida, impossibilitando, assim, o levantamento pretendido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1368590, 07152962020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR CONTROVERSO. LEVANTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE. 1 - Enquanto estiverem pendentes de julgamento monocrático questões preliminares prejudiciais ao levantamento de importância depositada para garantia do juízo na fase do cumprimento de sentença, ou quando houver pendência de recursos interpostos pelas partes acerca dos parâmetros a serem utilizados nos cálculos do valor devido, não há que se falar em valor incontroverso. Tais temas se mantêm, assim, controversos, de modo que descabe o levantamento pretendido, mantendo-se o estado atual das coisas para prevenir danos cuja reparação se mostre mais onerosa, dependente de restituição daquilo que ainda não restou definitivamente resolvido pelo pronunciamento judicial. 2 - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 876987, 20150020088419AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/6/2015, publicado no DJE: 30/6/2015, p. 165) (negritei) No tocante ao perigo de dano, também se encontra demostrado nos autos, pois trata-se de levantamento de dinheiro, em espécie, e, eventual acolhimento da impugnação, poderá ser irreversível o retorno das partes ao estado anterior. Demonstrada a presença dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o deferimento da tutela de urgência. Desse modo, por verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, DEFIRO a tutela antecipada recursal, para o fim de determinar o levantamento somente do valor incontroverso, qual seja, R$ 7.003,05 (sete mil, três reais e cinco centavos), mantendo-se o restante da quantia depositada em juízo, até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2022 14:05:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora